Tribunal: TJDFT
Processo: 0747815-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747815-43.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A quarta ré e terceira agravam da decisão da Vara Cível de Planaltina (Proc. 0710849-66.2024.8.07.0005 – id 215376841), que, em demanda de obrigação de não fazer, deferiu a gratuidade de justiça e a tutela de urgência para, com fundamento na Lei Distrital n. 7.239/23, determinar que os réus se abstenham de promover descontos mensais no contracheque e conta corrente do autor em valores que ultrapassem o equivalente a 40% de sua remuneração líquida, correspondente ao montante bruto, abatidos apenas os descontos de IR e PSS, sendo 35% para descontos relativos a empréstimos e 5% para descontos relativos ao cartão de crédito, sob pena de multa equivalente ao triplo da quantia que o exceder por cada descumprimento. Prazo: 05 dias. Inicialmente suscitam ilegitimidade passiva da quarta ré porque o contrato e os créditos a ele vinculados foram integralmente cedidos à agravante Meucashcard Serviços Tecnológicos e Financeiros Ltda., conforme CCB 286 e previsto nas cláusulas 9.3 e 10.1 da CCB, cuja concordância do devedor foi expressa na cláusula 10. Requerem a respectiva substituição processual. Alegam violação ao rito processual, pois não atendidos os requisitos do CDC 54-A e 104-A, já que não foi apresentado plano de pagamento, nem foi designada a audiência prevista no dispositivo legal, além de não haver previsão de concessão prévia de tutela, sustentando que desconhecem a totalidade das dívidas do agravado, assim como não têm ciência de quais seriam os valores, prazos, formas e demais elementos que comporiam a proposta, o que impede que os pagamentos contratados sejam unilateralmente e liminarmente alterados. Argumentam equívoco do tipo de produto, já que não se trata de cartão de crédito ou empréstimo consignado, mas cartão de benefício consignado, com benefício saque em conta e benefício de limite para compras a prazo, e que sua contratação não violou margem de consignação do agravado, tampouco seu mínimo existencial ou a sua dignidade humana, não sendo aplicável o regime do superendividamento e da repactuação da Lei 14.181/21. Afirma indevida a limitação de percentual com fundamento na Lei no 7.239/23 e aplicação do Decreto Distrital 28.195/07, ao caso, pois o agravado não é servidor do DF, mas policial militar, sendo-lhe aplicadas outras normas, como a Lei no 14.431/22, Lei no 8.112/90, Decreto no 8.690/16 e a Medida Provisória no 2.215-10/01, cujo limite para averbações é de 70%, além de sustentar que as agravantes não violaram a margem consignada do cartão de benefício. Impugna a gratuidade de justiça conferida ao agravante, porque seu salário mensal é de R$ 18.417,51, incompatível com a hipossuficiência. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Não conheço do capítulo acerca da ilegitimidade passiva ad causam decorrente de cessão de crédito, pois é defeso ao Tribunal conhecer de matérias não apreciadas pelo Juízo a quo, ainda que de ordem pública, sob pena de supressão de instância. O documento id 211703299 – autos principais, relativo ao contracheque de agosto/24, revela ganho mensal líquido do agravante de R$ 5.674,16, que, em princípio, respalda a alegada hipossuficiência. A propósito, precedente do Tribunal: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA INFERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...). 2. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto. 3. No particular, a agravante aufere rendimento líquido em valor inferior a 5 (cinco) salários mínimos, além de ter demonstrado seus gastos fixos com manutenção e medicamentos. Ademais, os extratos bancários não revelam movimentações financeiras significativas que desbordem da situação econômica alegada pela parte. 4. A par de tal quadro, se não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o benefício deve ser deferido, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (7a T. Cível, ac. 1.770.409, ac. 1.770.409, Desa. Sandra Reves, julgado em 2023) Não há violação ao rito processual, pois o pedido inicial não foi fundamentado na Lei 14.181/21, não pretendendo a repactuação de dívidas, mas a observância dos limites percentuais da margem consignável. A Cédula de Crédito Bancário foi firmada com o agravante em 06/02/24 (id 217997668 – autos principais), posteriormente, portanto, à vigência da Lei Distrital no 7.239/23, contudo, verifico que, em 24/09/24, referida norma foi declarada inconstitucional, com eficácia erga omnes e efeitos ex tunc, conforme id 64665136 dos autos do processo n° 0721303-57.2023.8.07.0000 – acórdão no 1.925.950. Assim, em princípios a limitação dos descontos dos rendimentos do mutuário restringe-se aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não alcançando aqueles efetuados em conta corrente, com a autorização do titular, e que são inconfundíveis com penhora. No caso, o agravante não tem interesse recursal referente a limitação dos descontos mensais em conta corrente, pois o contrato celebrado (id 217997668 – autos principais) com o agravado não estabeleceu essa forma de pagamento. A limitação dos descontos em folha de pagamento, modalidade do contrato do agravante, é legitima. A propósito, no REsp 1.863.973 o STJ fixou a seguinte tese vinculante: “8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator